Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-50.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DE FURTO FAMÉLICO OU PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. TEORIA DA AMOTIO. DELITO CONSUMADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante como incursa no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa postulou a absolvição com base em estado de necessidade (furto famélico) ou princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para a forma tentada, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a atipicidade da conduta com fundamento no estado de necessidade (furto famélico); (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância; (iii) determinar se o crime deve ser desclassificado para a forma tentada; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena; (v) avaliar o regime adequado para o cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O furto famélico, como modalidade de estado de necessidade, exige prova cabal de que a subtração visava exclusivamente saciar a fome diante da ausência de alternativas lícitas, o que não restou demonstrado nos autos e apenas a alegação de estar desempregada não é suficiente para comprovar a necessidade emergencial.

4. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, razão pela qual a reincidência em crimes patrimoniais inviabiliza o reconhecimento do instituto.

5. A consumação do furto ocorre com a mera inversão da posse, segundo a teoria da amotio, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem, sendo inviável a desclassificação do crime para a sua forma tentada.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de antecedentes e conduta social desfavoráveis, pois a ré praticou o crime enquanto cumpria pena anterior, o que demonstra nítido desrespeito pelo processo de ressocialização.

7. Correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, a ré é reincidente, e as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social são desfavoráveis.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável ante a reincidência e demais vetores desfavoráveis, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.